Tribunal: TJBA
Processo: 0702621-33.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0702621-33.2021.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0702621-33.2021.8.05.0274 APELANTE: WIVINY CAMPOS SOUTO ADVOGADO(A):JAMILLE SALOMAO SILVA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JAMILLE SALOMAO SILVA, AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): MARCELO PINTO DE ARAUJO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS E COERENTES COM O ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Wiviny Campos Souto contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 2 anos e 6 mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a droga apreendida não lhe pertencia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais positivos para cocaína e maconha, e pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência. 4. A palavra dos policiais, colhida em Juízo e sob o crivo do contraditório, tem presunção de veracidade e idoneidade quando não contrariada por outras provas, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A versão defensiva não encontra amparo no acervo probatório. Os depoimentos de testemunhas arroladas pela defesa se mostraram incongruentes em pontos essenciais e desprovidos de verossimilhança. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra de policiais civis, prestada em juízo sob contraditório e corroborada por outros elementos de prova, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A posse de substâncias entorpecentes variadas, aliada à apreensão de objetos típicos da atividade de mercancia, configura tráfico ilícito de drogas. 3. A versão defensiva se apresentou isolada e desprovida de verossimilhança. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904.513/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024. STJ, AgRg no REsp 2.123.639/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024. STJ, AgRg no AREsp 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0702621-33.2021.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante Wiviny Campos Souto e recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0702621-33.2021.8.05.0274)